Tribunal: STF
Processo: HC 186593
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, o Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão agravada, no sentido de que "o pedido exclusivamente relativo à pena de multa não pode ser veiculado pela via do writ, que é o remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal apenas ao direito ambulatorial" (fls. 115-116). Na realidade, o Recorrente limitou-se a reiterar os fundamentos apresentados na inicial do habeas corpus. Aplicação da Súmula n.º 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.”
    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem, a fim de “reconhecer o INDULTO com relação às penas de multa referentes às execuções n. 01, 02 e 03, com fundamento no Decreto n. 8.615/15”, porquanto reconhecidos os requisitos previstos no referido instrumento normativo. 
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 
    O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88) (grifei).
    Nessa perspectiva, considerando que, no caso concreto, a insurgência do impetrante versa unicamente acerca da extensão de indulto presidencial à pena de multa, observo a inadequação dessa via eleita. Com efeito, não se verifica, sequer em tese, lesão ou ameaça ao direito de locomoção dos pacientes, na medida em que, como cediço, o descumprimento da pena de multa, quando muito, poderá acarretar a protelação da decretação da extinção da punibilidade do acusado. Em nenhuma hipótese, contudo, poderá desaguar em medida restritiva à liberdade do paciente. Justamente em razão de tal entendimento é que a Súmula 693 desta Corte aponta ser inviável habeas corpus, em casos como o presente: “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.”
    Na linha da impropriedade do mecanismo processual em hipóteses semelhantes, colaciono precedentes da Corte: 
    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS MESES DE DETENÇÃO (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 E SEGUINTES DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTARAM QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA (ART. 60, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). 1. A pena privativa de liberdade, com a duração não superior seis meses, é substituível, em tese, tanto pela aplicação de multa, como pela restrição de direitos (artigos 44 e 60, § 2º, do Código Penal). 2. A opção pela aplicação da pena restritiva de direitos há que ser fundamentada, pois expõe o condenado à situação mais gravosa, tendo em vista que o não cumprimento desta, mesmo que consubstanciada em prestação pecuniária, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, poderá resultar na sua conversão em pena privativa de liberdade. Ordem concedida em parte para anular a imposição da pena restritiva de direitos e determinar ao juízo de origem que se manifeste sobre a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa.” (HC 83092, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24.06.2003, grifei) 
    “PENA DE MULTA - CONVERSÃO EM RESTRITIVA DA LIBERDADE - REGÊNCIA ESPECIAL - HABEAS CORPUS - INTERESSE DE AGIR. À luz da regra geral, o descumprimento da pena de multa deságua em dívida ativa da Fazenda Pública - artigo 51 do Código Penal. Tratando-se de crime cujo processo é da competência dos juizados especiais, latente é a possibilidade de transmudação em pena restritiva da liberdade de locomoção - artigo 85 da Lei nº 9.099/95 -, surgindo o interesse de agir na via da impetração de habeas corpus. FALSO - TIPICIDADE - ATESTADO MÉDICO. O trancamento da ação penal, considerada a falsidade de atestado médico, pressupõe quadro que torne extremo de dúvida a veracidade do que nele asseverado.” (HC 85546, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28.06.2005, grifei) 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente